Tribunal: TJMT
Processo: 0003886-15.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003886-15.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RONAN MARIA PINTO - CPF: 097.607.171-15 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL - CPF: 717.295.007-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONAN MARIA PINTO, JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – (ART. 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
– 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO
A QUO
E INDEFERIDO – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE DELITIVA – PRECEDENTE STJ – 2) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 174 DO CTN NA ESFERA PENAL – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF – LAPSO TEMPORAL NÃO PERCORRIDO – 3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – REJEIÇÃO – COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA – PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO QUE NÃO IMPEDE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRECEDENTE STJ –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – TESE DE INADIMPLÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESQUEMA CRIMINOSO ARQUITETADO, PLANEJADO E OPERADO PELOS ACUSADOS COM O FITO DE FRAUDAR O FISCO – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Não se revela indispensável a realização de perícia contábil para a comprovação da materialidade dos crimes previstos no artigo 1o da Lei 8.137/1990, já que a constituição definitiva do crédito tributário é suficiente para tal fim. Precedente. (...)”
(RHC 43.332/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014).

“(...) Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a prescrição superveniente do crédito tributário não influencia a persecução penal, tendo em vista que "embora constitua a prescrição uma causa de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, V), tal circunstância não implica que a obrigação tributária não tenha nascido regularmente, gerando, a seu tempo, o dever de pagamento do tributo e, consequentemente, a consumação do delito”
(REsp 1597580/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016).

Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo (Súmula Vinculante 24 – Supremo Tribunal Federal).

O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1o, da Lei no 8.137/90 é a data da consumação do delito, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

Não transcorrido o prazo legal entre a data da constituição definitiva do crédito fiscal e o recebimento da denúncia, ou entre este e a sentença, não há falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

“A pendência de discussão acerca de extinção do crédito tributário, perante o Judiciário, ainda que por compensação, não impossibilita a instauração da ação penal cabível, dada a independência das esferas cível e criminal”
(HC 43.724/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014).

Tendo o conjunto probatório comprovado de maneira cabal tanto a autoria como a materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da condenação dos recorrentes pela prática do crime contra a ordem tributária descrito na inicial acusatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003886-15.2011.8.11.0042

APELANTE: RONAN MARIA PINTO, JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RONAN MARIA PINTO e JOSÉ RENATO DE ARAÚJO LEAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca Cuiabá-MT, que, nos autos da ação penal no 0003886-15.2011.811.0042, condenou-os à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, tipificado no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 (Sentença – id. 70538014/70538029).

A denúncia fora recebida em 09 de março de 2012 (id. 70535709) e a sentença proferida em 08 de agosto de 2018 (id. 70538029).

Em razões recursais a defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença, demandando a consequente reabertura da instrução, por não pronunciamento do Juízo de piso a respeito de exame pericial contábil requerido pelos recorrentes, o que ofenderia os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Arguiu, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa aduzindo, para tanto, que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data do recebimento da denúncia até a sentença, prazo este previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Também em preliminar, requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência de compensação do crédito tributário, eis que o referido instituto é causa extintiva da obrigação tributária e da punibilidade, nos moldes do art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (id. 87539975).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 89763463 e 95787496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONAN MARIA PINTO, JOSE RENATO BANDEIRA DE ARAUJO LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença com a consequente reabertura da instrução por falta de pronunciamento da magistrada
a quo
a respeito de exame pericial contábil requerido pelos recorrentes, o que ofenderia os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Aduz que o pleito fora formulado em defesa preliminar, na fase do 402 do CPP e em alegações finais,
“a fim de comprovar os exatos valores de receita atribuídos à empresa Solbus Transportes Urbanos Ltda, no período da efetiva participação societária de Ronan Maria Pinto, em especial nos meses de março/2002 a junho/2002, com o objetivo de aferir se realmente houve supressão de receita e qual o valor real do tributo devido (...)”.

Todavia, como bem apontado pelo Ministério Público em contrarrazões, a magistrada de primeiro grau não deixou de analisar o referido pleito, mas o indeferiu de maneira expressa e fundamentada, quando da prolação da sentença, vejamos:

“(...) Quanto ao requerimento da perícia contábil pleiteado pela defesa do acusado RONAN, aduziu que o objetivo da perícia seria para demonstrar a falta de recolhimento de tributo, ou seja, que a empresa era inadimplente perante o município. Pois bem, verifico que tal questão foi esgotada durante audiência de instrução do dia 12/09/2016, o objeto da presente ação penal, como bem ponderado às fls. 743-v, é a existência ou não de conduta dolosa para o fim da sonegação fiscal. Portanto, em nada interfere na tipicidade de conduta dos acusados, assim, o que entra na economia estrutural do delito é a conduta da omissão da receita de forma dolosa pelos administradores da empresa (...)”

Aliás, o indeferimento de perícia contábil irrelevante para o esclarecimento do crime não configura cerceamento de defesa e contraditório, pois ao magistrado é conferido o poder de direção do processo, devendo zelar para que não haja diligências inúteis ou protelatórias.

Dessa forma, o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, deve avaliar a conveniência e a necessidade da produção desta, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP,
in verbis
:

“Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 22 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1° - As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”
(Grifei).

Assim, o juiz não está obrigado, pela referida norma, a deferir prova que uma das partes considere relevante ou pertinente, haja vista que tal exame está adstrito à subjetividade e à discricionariedade do julgado.

E, no presente feito, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio de farta documentação específica, restando, pois, prescindível a realização de perícia contábil, haja vista que o Juízo de piso reputou tal pleito, de modo fundamentado, indubitavelmente protelatório para a solução do conflito penal.

Por fim, importante destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela prescindibilidade da realização de perícia contábil para comprovar a materialidade delitiva dos rimes previstos no art. 1o da Lei no 8.137/90,
in verbis
:

“(...) Não se revela indispensável a realização de perícia contábil para a comprovação da materialidade dos crimes previstos no artigo 1o da Lei 8.137/1990, já que a constituição definitiva do crédito tributário é suficiente para tal fim. Precedente. (...)”
(RHC 43.332/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014)

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a defesa, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa aduzindo, para tanto, que da data do recebimento da denúncia até a sentença condenatória transcorreram mais de 05 (cinco) anos, prazo este previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional para a prescrição da ação de cobrança de crédito tributário, contados da data da sua constituição definitiva.

Pois bem.

O lapso temporal necessário à prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em nada se confunde com o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional como destacado pela defesa.

Diante do princípio da independência entre as esferas, eventual conclusão em procedimento tributário quanto à prescrição, necessariamente, não vincula o feito criminal, haja vista que o art. 174 do CTN trata da possibilidade de cobrar o Fisco o crédito tributário, não guardando qualquer relação com a pretensão punitiva do Estado.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a prescrição superveniente do crédito tributário não influencia a persecução penal, tendo em vista que "embora constitua a prescrição uma causa de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, V), tal circunstância não implica que a obrigação tributária não tenha nascido regularmente, gerando, a seu tempo, o dever de pagamento do tributo e, consequentemente, a consumação do delito”
(REsp 1597580/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 30/06/2016).

E, na esfera penal, o instituto em comento leva em consideração a pena aplicada,
in concreto
, na sentença condenatória.

Ressalta-se que a prescrição retroativa (igualmente a intercorrente), como subespécie da prescrição da pretensão punitiva, constitui exceção à contagem dos prazos do art. 109, do Código Penal.

Segundo Damásio de Jesus,
“tem por fundamento o princípio da pena justa”
, significando que, ausente recurso da acusação ou improvido este, a pena aplicada na sentença era, desde a prática do fato, a necessária e suficiente para aquele caso concreto. Por isso, deve servir de parâmetro para a prescrição, desde a consumação do fato, inclusive.

Nesses termos, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa pode ser considerada entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, ou entre este e a sentença condenatória (art. 100, §2o, do Código Penal).

Ademais, é cediço que o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula Vinculante 24, consagrou o entendimento de que
os delitos contra a ordem tributária (art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90) somente se tipificam após o lançamento definitivo
.

No caso, a inteligência da súmula abrange, apenas, os delitos fiscais materiais, ou seja, aqueles para os quais o resultado integra o próprio tipo penal (quando, efetivamente, houver
supressão
ou
redução
de tributo — dano ao erário).

Assim, conquanto a inscrição na dívida ativa pressuponha a finalização do procedimento administrativo fiscal,
é o lançamento definitivo do crédito tributário que torna típica a conduta positivada no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, oportunidade, então, em que se inicia a fluência do prazo prescricional
.

De fato, não haveria lógica permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período de duração do processo administrativo necessário à consolidação do crédito tributário.

Se assim o fosse, o recurso administrativo, por iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa para alcançar a prescrição com o decurso do tempo – quando se aposta na morosidade da Justiça –, do que sua real finalidade, que é propiciar a qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório de determinado tributo (HC 81.611/DF, Plenário,
DJ
de 13-5-2005) (
RHC 122.774
, voto do rel. min.
Dias Toffoli
, 1a T, j. 19-5-2015,
DJE
111 de 11-6-2015).

Com efeito, a Súmula Vinculante em questão é mera consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, há muito, tem entendido que “
a consumação do crime tipificado no art. 1o da Lei 8.137/1990 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição
” (HC 85.051/MG, Segunda Turma, rel. min. Carlos Velloso,
DJ
de 1o-7-2005).

Assim,
não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data do recebimento da denúncia e da sentença, prazo este previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional para a prescrição da ação de cobrança de crédito tributário, eis que não aplicável ao cálculo da prescrição na esfera penal.

Tomando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão como base de cálculo, tem-se que a prescrição nesse caso se verificaria em 08 (oito) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso IV, do Código Penal.

E, sendo o lançamento definitivo do crédito tributário que torna a conduta positivada no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, o qual ocorrera em 01/08/2008 (fl. 05 – id. 70527795), oportunidade, então, em que se inicia a fluência do prazo prescricional, verifica-se que da referida data até o recebimento da denúncia, em 09/03/2012, e entra esta e a prolação da sentença em 08/08/2018,
não transcorrera o período de 08 (oito) anos necessário ao reconhecimento da prescrição
, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pela defesa.

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por conseguinte, a defesa requereu em preliminar o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência de compensação para extinção da obrigação tributária, nos moldes do art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Aduziram os recorrentes que seus débitos tributários teriam sido compensados com o valor do seu crédito na ação de no 1746-21.2005.811.0041 (Código 190434), que tramitou perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face do Município de Cuiabá através de sua substituta processual Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos – MTU.

Ressaltou que a certidão de trânsito em julgado juntada aos autos demonstra a inexistência de justa causa para a continuidade da persecução penal.

Sem razão a defesa quanto aos argumentos trazidos.

Ab initio
, frise-se que o mero ajuizamento de ação de compensação não é causa de extinção da punibilidade, trancamento ou suspensão da ação penal.

Em relação à ação civil mencionada pelos apelantes, bem referiu a sentença que “
apesar da condenação contra o município de Cuiabá já estar transitada em julgado, o feito encontra-se em fase de cumprimento da sentença, portanto apesar de autorizada judicialmente ainda não se realizou a compensação tributária
. É certo que a extinção de punibilidade buscada pela defesa do acusado só se efetiva quando da quitação da dívida através da compensação dos créditos, o que até a presente data não ocorreu, impossível o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados. (id. no 70538029-fls. 165/166).
Não fosse a ausência de demonstração da realização do acordo anunciado, outras incertezas permeiam o tema, a exemplo do desencontro havido entre as datas da publicação da sentença que autorizou a compensação alegada pelos apelantes (1746-21.2005.811.0041), e o crédito tributário objeto da presente ação penal que, ao tempo, sequer havia sido constituído
. (id. 70538029 – grifei).

Outros pontos de suma importância extraídos dos autos fundamentam a rejeição da preliminar.

Na data da publicação da sentença que autorizou a compensação apontada pelos apelantes (autos de no 1746-21.2005.811.0041, Código 190434), o crédito tributário objeto da presente ação penal sequer havia sido constituído, enquanto que, por outro lado, a empresa SOLBUS já respondia a diversas ações de Execuções Fiscais perante Varas Especializadas da Fazenda Pública, as quais totalizavam R$16.300.821,62 (dezesseis milhões, trezentos mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) em dívidas executadas.

Ademais, do compulsar dos autos da referida Ação de Execução, verificou-se que o Município de Cuiabá manejou Ação Rescisória (Autos 1002582-17-2016.8.11.0000) em desfavor da Associação Mato-grossense dos transportadores Urbanos – MTU, tendo sido esta julgada procedente com a consequente rescisão do acórdão proferido nos autos de no 1746-21.2005.811.0041, o qual fundamentava o presente pedido de compensação.

Aliás, o precatório anteriormente constituído e que poderia fundamentar o pedido de compensação pela empresa SOLBUS fora suspenso em decisão administrativa, transcrevo:

“(...) NÚMERO ÚNICO: 0052461-05.2019.8.11.0000

CLASSE: PRECATÓRIO (1265)

ASSUNTO: [Pagamento]

CREDOR: REQUERENTE: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS

DEVEDOR: REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Vistos,

Precatório requisitado pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sob discussão judicial. Em face da decisão proferida na Ação Rescisória no 1002582- 17.2016.8.11.0000, que anulou o acórdão n. 82.580/2009, e, por consequência, todo o processo n. 1746-21.2005.811.0041, que originou esta requisição de pagamento, a Fazenda Pública Municipal de Cuiabá requer o cancelamento do precatório (ID. 49339978).

A Associação credora, por sua vez, requer indeferimento do pedido do devedor, considerando que não houve o trânsito em julgado da citada ação rescisória (ID. 49414497).

Pois bem.

Conforme já registrado, o precatório é procedimento de natureza administrativa, prestando-se a reconhecer situação preexistente em 1o grau de jurisdição. Desse modo, em conformidade com a Constituição Federal, Súmula 311, Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Resolução n. 303/2019-CNJ, o cancelamento do precatório deve ser precedido de ofício do Juízo Requisitante. Nestas condições, intime-se o devedor para requerer o que entender de direito na via judicial própria, no caso, Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (...)”
(Decisão transcrita pelo Ministério Público em contrarrazões – id. 89763463).

Imperioso destacar, ainda, que a suposta compensação indicada pela defesa para lastrear a aventada extinção da punibilidade, que aparentemente não se realizou, não tem o condão de descaracterizar a infração penal narrada na inicial acusatória, mormente diante da suspensão do precatório que poderia acarretar tal compensação.

Destaco, por fim, que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido que a pendência de discussão acerca da extinção do crédito tributário, perante o Judiciário, ainda que por compensação, não impossibilita a instauração da ação penal cabível, dada a independência das esferas cível e criminal (HC 43.724/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RONAN MARIA PINTO e JOSÉ RENATO DE ARAÚJO LEAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca Cuiabá-MT, que, nos autos da ação penal no 0003886-15.2011.811.0042, condenou os recorrentes pela prática do delito de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, tipificado no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90.

“(...) 1 – DOS FATOS

O presente foi instaurado em 18/06/2010 por requisição ministerial para apurar a prática de crime contra a ordem tributária imputada aos administradores da empresa: SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA., CNPJ no 02.338.285/0001-09, conduta apontada no Auto de Infração de no 2756 lavrado em 11/03/2004, pelo fisco do município de Cuiabá/MT, constituindo crédito tributário de R$ 2.634.587,72, que atualizado atinge a soma de R$ 8.011.192,00 (oito milhões, onze mil, cento e noventa e dois reais).

As investigações revelaram que a fraude fiscal foi consumada no período de março/2002 a dezembro/2003 e que para sua execução concorreram os denunciandos – RONAN MARIA PINTO e JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO LEAL, cujas condutas foram consumadas da forma que passa a relatar:

(...)

RONAN MARIA PINTO proprietário e principal administrador de fato da empresa SOLBUS TRANSPORTES. Apesar de não residir neste Estado e, às vezes não figurar formalmente no quadro societário, comandava todas as empresas do grupo e, em especial a SOLBUS, cuja postura concorrencial e tributária era fixada por ele. Os demais administradores e, o ora DENUNCIANDO – JOSÉ RENATO adotavam, em suas condutas, as ações por ele determinadas.

JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO LEAL – braço direito de RONAN MARIA PINTO, incialmente atuou como procurador da ROANOAKE HOLDING braço financeiro do grupo de RONAN. Depois como sócio da SOLBUS. Figurava como administrador geral da empresa neste Estado. Desde o ano de 2005 atuou também como diretor da Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos – MTU, ocupando diversos cargos, tais como: presidente e vice-presidente.

(...)

2.2 – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

Ação fiscal realizada em 11/03/2004 pela Inspetora de Tributos Municipais CLÁUDIA REGINA DA CRUZ, constatou que no período de março/2002 a dezembro/2003, os DENUNCIANDOS fraudaram a administração tributária omitindo em documentos fiscais parte da receita oriunda dos serviços prestados de transporte coletivo urbano (...).

Foi apurado que os administradores da empresa SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA. com o fito de aumentar seus lucros, ao proceder a APURAÇÃO e RECOLHIMENTO DO ISSQN, omitiram parte dos serviços prestados. Esta conduta proporcionou a supressão de R$ 1.245.101,54 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e um reais e cinquenta e quatro centavos) de ISSQN devido.

Esta verificação culminou com a constituição de crédito tributário, de R$ 2.634.582,72 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), (crédito tributário, mais correção monetária, juros de mora e multa) que atualizado até dezembro/2011, chegou ao valor de R$ 8.011.192,00 (oito milhões, onze mil, cento e noventa e dois reais) conforme Notificação Fiscal – Auto de Infração e Apreensão no AIA 2756 (fls. 60/61).

Interessante esclarecer que a apuração do ISSQN devido pelas prestadoras de serviços de transporte coletivo, no período de março/2002 a dezembro/2003, nos termos da legislação vigente, era de incumbência do sujeito passivo da obrigação tributária (no caso a SOLBUS).

Importante registrar que o ISSQN é tributo indireto, no qual o contribuinte de direito, (no caso a SOLBUS) é mero fiel depositário do imposto, pois o contribuinte de fato é o usuário do serviço (usuário do transporte coletivo), já que o valor do tributo compõe o preço da passagem.

O contribuinte de direito ao reter o tributo pago indiretamente pelo usuário, não repassando aos cofres públicos, lesa duplamente o cidadão/usuário, pois se apropria do valor do tributo pago pelo tomador do serviço, no caso o cidadão que, ainda, é obrigado a suportar a falta dos serviços públicos que não são realizados em razão da falta de receita.

Era obrigação dos denunciandos na condição de administradores da empresa apontar o faturamento do mês (fato gerador) e aplicar a alíquota do tributo, apurando o imposto devido, cujo valor deveria ser recolhido no prazo previsto por lei. Trata-se do lançamento denominado por homologação, do qual não participa a autoridade administrativa tributária. O tributo é recolhido por intermédio do DAM – Documento de Arrecadação Municipal.

No caso específico das empresas prestadoras de serviços de transporte coletivo (in casu, SOLBUS TRANSPORTES), a base de cálculo (receita) era obtida por intermédio do sistema de bilheteria das catracas instaladas nos ônibus.

Interessante esclarecer que a SOLBUS com o fito de receber o passe estudantil, mensalmente, encaminhava os dados obtidos junto ao sistema das catracas de seus ônibus a AMTU (Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos), que por sua vez remetia à SMTU (Secretaria Municipal de Transportes Urbanos) que conferia as informações e as encaminhava a sede do município para pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do passe estudantil.

Foi apurado que com o fim de reduzir criminosamente o valor do ISSQN devido, JOSÉ RENATO BANDEIRA seguindo orientação de RONAN PINTO, promoveu a apuração do ISSQN em valores menores que o devido e, para tanto, incialmente omitiu parte da receita e posteriormente omitiu toda a receita.

A fraude realizada pelos denunciandos era segura, uma vez que JOSÉ RENATO BANDEIRA, que ao longo do período da fraude, exerceu vários cargos na AMTU, acobertava as informações conflitantes entre o declarado ao fisco municipal para fins de apuração do ISSQN e aquele encaminhado ao SMTU com o fim de receber o passe estudantil, vide fls. 139 e 124/126.

Veja, portanto, que a fiscalização constatou a fraude, ao confrontar os lançamentos declarados e recolhidos pela empresa SOLBUS TRANSPORTES (vide Relatório Detalhado dos Lançamentos – sistema NOTA CONTROL) com o Relatório das catracas encaminhadas a AMTU e, depois SMTU.

Destaca que no período de março a setembro de 2002 (vide demonstrativos abaixo) os DENUNCIANDOS omitiram os valores dos passes livres. (que não foram computados no faturamento). Esclarece que no passe escolar a base de cálculo é o valor de meia passagem, conforme apontado as fls. 130.

(...)

Posteriormente, no período de outubro de 2002 a dezembro de 2003, os DENUNCIANDOS OMITIRAM TODA A RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO e, consequentemente, de recolher os tributos incidentes.

Interessantes destacar que informações apresentadas em 06/10/2010, na Delegacia Fazendária, pelo sócio administrador da apontada pessoa jurídica, ora segundo denunciando – JOSÉ RENATO BANDEIRA ARAÚJO LEAL aponta o volume da receita advinda da prestação de serviços da empresa e os respectivos recolhimentos do ISSQN, cujos Documentos de Arrecadação Municipal – D.A.M. encontram-se juntados às fls. 132/138.

Demonstrando que os denunciandos ocultaram parte da receita da SOLBUS e, consequentemente, sonegaram o ISSQN devido, indica os documentos fiscais/bancários apresentados pelo sócio administrador – JOSÉ RENATO, por ocasião da sua oitiva perante a autoridade policial, em 06/10/2010 (vide fl. 119), os quais se encontram juntados as folhas 132 a 138.

(...)

A Inspetora de Tributos ao executar a fiscalização na empresa procedeu à conferência dos apontamentos e documentos fiscais que apontavam a receita declarada dos serviços prestados, durante o período de janeiro/1999 a dezembro/2003, quando constatou que houve a omissão de receita e, como consequência redução de recolhimento do ISSQN devido no período de março/2002 a dezembro/2003.

A autuação fiscal deu origem ao Processo Administrativo Tributário – PAT no 320.993-8 que tramitou a revelia, tendo sido inscrito em dívida ativa em 01/08/2008, conforme Certidão de Dívida Ativa – CDA no 254502. A execução fiscal tramita na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital – Processo no 028/2008 – código 347981 (fl. 246 – Consulta Site do Poder Judiciário de Mato Grosso) (...)”
(id. 70534545/70534547).

Irresignada com a sentença, a defesa busca a absolvição dos recorrentes por ausência de provas da autoria delitiva e por falta de elementos que comprovem a materialidade delitiva.

Para tanto, sustentou que:

“(...) Em março de 2002 o município de Cuiabá, implantou o passe livre estudantil, ficando responsável pelo pagamento de 50% do valor da tarifa dos estudantes transportados. Ocorre que o município não adimpliu com esse compromisso o que ensejou ação de cobrança por parte da associação das empresas concessionarias; 8 – segundo o conceito contábil observado na época, o fato gerador do imposto sobre serviço prestado oriundo da receita do passe livre estudantil, seria no momento do pagamento do serviço prestado, portanto, quando se observa que de março/2002 a setembro de 2002, o ISS recolhido a menor encontra-se suspenso e devidamente registrado nas contas a receber da empresa;

A partir de outubro de 2002 o faturamento referente ao passe livre estudantil passou a ser duas vezes maior que o valor total do ISSQN a recolher pela empresa, situação que passou a ser discutida junto a Secretaria de Finanças, chegando-se a conclusão que o recolhimento se daria através de encontro de contas;

A partir de outubro de 2002, com a instituição da bilhetagem eletrônica o faturamento das empresas passaram a ser declarados via comunicação MTU (associação das empresas) para a SMTU (poder concedente e fiscalizador), com apuração dos valores do passe livre a receber e ISSQN a recolher, mediante encontro de contas;

De qualquer forma os registros contábeis sempre foram feitos, não havendo omissão de faturamento e nem teria como haver;

De simples analise nos quadros demonstrativos encartados com a denúncia, nota-se erro grosseiro nos mesmos. Verifica-se o recolhimento de todos os impostos, na mesma data, comprovando que houve o encontro de contas (...)”
(fls. 17/18 – id. 87539975).

Sem razão a defesa quanto ao pleito absolutório.

É cediço que os delitos tipificados no artigo 1o da Lei no 8.137/90 são materiais, dependendo, para a sua consumação, da efetiva ocorrência do resultado, não necessitando, porém, para sua caracterização, da presença de dolo específico.

O dolo exigido no artigo 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 ficou configurado, no caso, quando os apelantes, em esquema devidamente arquitetado e perpetrado pelos mesmos, deixaram de declarar as receitas oriundas dos serviços prestados de transporte público durante os meses de outubro de 2002 a dezembro de 2003, acarretando, assim, a supressão de R$ 1.245.101,54 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e um reais e cinquenta e quatro centavos) relativo ao ISSQN devido, conforme tabela a seguir:

MÊS/ ANO

DATA PAGAMENTO DO ISSQN APURADO

D.A.M.* GUIA No

FATURAMENTO DECLARADO (R$)

FATURAMENTO OMITIDO (R$)

ISSQN RECOLHIDO (R$)

ISSQN OMITIDO (R$)

03/2002

22/05/2003

600237094

1.029.880,60

20.833,80

51.494,03

1.287,63

04/2002

22/05/2003

600237095

1.106.203,36

95.852,40

55.310,17

5.924,13

05/2002

22/05/2003

600237096

1.092.238,90

112.329,00

54.611,95

6.942,46

06/2002

22/05/2003

600237097

946.745,20

104.795,40

48.858,26

6.476,85

07/2002

10/05/2003

600237098

1.106.164,58

92.880,00

55.308,23

5.740,42

08/2002

10/05/2003

600237099

1.118.927,39

133.731,00

56.036,37

8.265,20

09/2002

10/05/2003

600237100

1.026.754,63

138.888,00

51.977,73

8.583,93

10/2002

-------------

-------------

-------------

1.192.541,07

73.704,63

11/2002

-------------

-------------

-------------

1.158.107,86

71.576,50

12/2002

-------------

-------------

-------------

1.225.666,42

75.751,94

01/2003

-------------

-------------

-------------

1.221.517,25

69.614,90

02/2003

-------------

-------------

-------------

1.198.184,51

68.285,16

03/2003

-------------

-------------

-------------

2.012.339,66

114.684,29

04/2003

-------------

-------------

-------------

935.360,20

53.306,67

05/2003

-------------

-------------

-------------

1.299.292,85

74.047,38

06/2003

-------------

-------------

-------------

1.429.902,36

81.490,88

07/2003

-------------

-------------

-------------

1.517.995,55

86.511,36

08/2003

-------------

-------------

-------------

1.512.294,54

86.186,45

09/2003

-------------

-------------

-------------

1.673.520,62

95.374,81

10/2003

-------------

-------------

-------------

1.676.421,30

95.540,12

11/2003

-------------

-------------

-------------

1.450.463,18

82.662,65

12/2003

-------------

-------------

-------------

1.441.348,14

82.143,18

TOTAL DO IMPOSTO OMITIDO

1.245.101,54

*
Documento de Arrecadação Municipal

Analisando-se detidamente o caderno processual, vejo que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da Notificação Fiscal – Auto de Infração e Apreensão no 2756 (fls. 17/18 – id. 70527803), quadros demonstrativos de correção monetária e juros de mora da Coordenadoria do ISSQN da Secretaria Municipal de Finanças de Cuiabá/MT (fls. 01/02 – id. 70527806), Termo de Conclusão de Fiscalização (fl. 03 – id. 70527806), Termo de Revelia e Homologação de Auto de Infração (fl. 06 – id. 70527806), do Termo de Autuação Fiscal (fls. 12/15 – id. 70532074) que originou o Processo Administrativo Tributário - PAT no 320.9913-8 que tramitou a revelia, tendo sido inscrito em dívida ativa em 01/08/2008 conforme Certidão de Dívida Ativa – CDA no 254502 (fl. 05 – id. 70527795).

A ação de execução fiscal tramita na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital sob o no 028/2008 (Código 347981) (id. 70543602 - fls. 927).

Da mesma forma, a autoria ficou comprovada, em especial a partir dos elementos que demonstram a ligação entre os réus na administração da empresa SOLBUS TRANSPORTES LTDA.

Na Delegacia de Polícia a Fiscal de Tributos do Município de Cuiabá/MT deu detalhes das apurações realizadas, vejamos:

“(...) QUE afirma a declarante que é Fiscal de Tributos do Município de Cuiabá—MT, sendo que no dia 11/03/2004 fora lavrado um Auto de Infração em desfavor da empresa SOL BUS TRANSPORTES URBANOS LTDA, sendo que o período fiscalizado fora de janeiro de 1999 a dezembro de 2003; esclarece a declarante que na conclusão do procedimento fiscal ficou apurado que a citada empresa deixou de recolher ISSQN entre os períodos de março de 2002 a dezembro de 2003, perfazendo um valor total, com juros e multa, de R$ 2.634.582,72 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) valores estes para março de 2004; afirma a declarante que na época a ação fiscal fora solicitada pelo então Secretário de Finanças VIVALDO LOPES, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Cuiabá tinha passivos com a empresa SOL BUS TRANSPORTES URBANOS LTDA, assim, a determinação era para que fosse efetuado o levantamento fiscal, a fim de proporcionar um encontro de contas entre a Prefeitura de Cuiabá e a empresa SOL BUS TRANSPORTES; QUE, perguntado a declarante se tem conhecimento se o citado débito fiscal fora liquidado, se houve um encontro de contas entre a empresa e a Prefeitura e em que estágio o processo administrativo se encontra, a declarante respondera que não tem conhecimento quanto a compensação de crédito entre a empresa e a Prefeitura de Cuiabá, nem se o débito fora liquidado, pois atualmente o procedimento encontra-se em dívida ativa pelo lançamento no 1045419; QUE, perguntado à declarante se tem conhecimento sobre o conteúdo do débito da Prefeitura Municipal de Cuiabá junto à empresa SOL BUS TRANSPORTES, a declarante respondera que esses débitos são por conta do passe livre estudantil, tendo em vista que os alunos são beneficiados e o valor correspondente a cada passe livre é pago pela Prefeitura Municipal (...)”
(fls. 17/18 – id. 70527795).

Ouvido pela autoridade policial, o apelante JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO LEAL confirmou ser proprietário da empresa SOLBUS TRANSPORTES LTDA. desde março de 2003 e quem de fato administrava a referida empresa, vejamos:

“(...) QUE reside em Cuiabá-MT há 12 anos aproximadamente; QUE afirma o declarante que é sócio proprietário da empresa: SOLBUS TRANSPORTES LTDA, CNPJ n°. 02.338.285/0001-09, com sede na Rodovia Palmiro Paes de Barros. no 1.254, KM 02, Bairro Parque Georgia nesta Capital desde o mês de março de 2003, tendo apenas 0,1% das quotas sociais; esclarece o declarante que a citada empresa é administrada somente por sua pessoa e que possui uma Procuração Pública do sócio majoritário, o Sr. HENRIQUE GERPE ESCUDEIRO, lhe conferindo amplos poderes para administrar a empresa; QUE perguntado ao declarante se a empresa possui alguma filial, este respondeu que: não; QUE exibido ao declarante cópia do Auto de Infração e Apreensão no 2756, lavrada em desfavor da empresa SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA, referente ao não recolhimento de ISSQN devido pelos serviços prestados no período de março de 2002 a dezembro de 2003, constituindo o crédito tributário na monta de R$ 2.634.582,72 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), inscrito na dívida ativa na data de 01/08/2008 e perguntado se tem conhecimento desse Processo Administrativo Tributário, o declarante respondera que sim: assevera que tem conhecimento do crédito tributário lavrado, contudo informa que em fevereiro de 2002, devido ao não pagamento dos valores referentes ao transporte gratuito dos estudantes, conforme prevê a lei, a empresa SOLBUS teve uma queda no seu faturamento, ensejando posteriormente, o Auto de Infração e Apreensão no 2756 em desfavor da empresa; afirma ainda o declarante que tem interesse em quitar os débitos devido ao município de Cuiabá, porém, o valor cobrado está sendo discutido judicialmente, uma vez que o declarante não concorda com a importância lançada (não sendo líquido e certo o valor); consigna ainda que os valores constantes do referido Auto de Infração foram objeto de decisão judicial no Processo no 207/2005, tramitado na 1a Vara da Fazenda Pública desta Capital, autorizando a compensação dos créditos pertencentes a empresas operadoras de Transporte Urbanos, inclusive a SOLBUS; informa o declarante que tem o crédito a receber superior ao valor devido a Prefeitura de Cuiabá/MT; QUE neste ato, o declarante apresenta cópia do Recolhimento do Imposto sob Prestação de Serviço referente ao período de março a agosto de 2002, inicial e a sentença da ação de cobrança, proposta pela MTU (Entidade Associativa e Representante das Empresas Operadoras de Transporte Público Urbano) (...)”
(id. 70532005).

Como bem descrito na inicial, o elo entre os recorrentes JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO LEAL e RONAN MARIA PINTO e a ligação dos mesmos com a empresa SOLBUS TRANSPORTES é destacada no Relatório da CPI dos Bingos (fl. 04 – id. 70531119), onde o primeiro aparece como representante no Brasil da
off-shore
uruguaia
Roanoake
, sendo que JOSÉ ainda aparecia como único proprietário das empresas que eram de RONAN.

As diversas alterações sociais da empresa, realizadas pelos recorrentes com o intuito de ocultar seus nomes e de se furtarem de eventual responsabilidade civil e criminal, restou bem detalhada quando da denúncia e novamente mencionada na sentença.

Transcrevo parte do
decisum
em que fica clara a ligação entre os acusados na administração da empresa SOLBUS TRANSPORTES, vejamos:

“(...) O denunciado RONAN MARIA PINTO quando ouvido em Juízo negou que era sócio proprietário da empresa quando ocorreu a fiscalização, alegando que a época havia saído da sociedade.

Conforme passo a demonstrar, não obstante o réu tenha negado a autoria dos delitos, e, ainda, utilizado diversos argumentos para eximir suas responsabilidades, as provas colhidas nos autos apontam que o acusado era de fato o responsável pela empresa em comento.

Segundo consta nos autos, a empresa SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA., foi constituída em 22/01/1998, em nome dos sócios Ricardo Adriane de Oliveira e Maurício Rafael Bernardo, e que desde sua constituição a empresa foi administrada pelo acusado RONAN MARIA PINTO.

Após quatro meses da constituição da empresa houve a alteração do quadro societário com o ingresso de Ricardo A. de Oliveira e Terezinha Fernandes Soares Pinto, esposa de RONAN MARIA, a qual detinha 99% das cotas da empresa. Posteriormente, em 14/12/1998 entrou no quadro societário a empresa Roanoake Holding S/A, que era representada pelo denunciado JOSÉ RENATO BANDEIRA DE ARAÚJO, que passou a deter 50% das cotas da SOLBUS.

Em 01/12/2000 o denunciado RONAN passou a integrar o quadro social da empresa, possuindo 25% das cotas, sendo que em 25/06/2002 há o suposto desligamento do denunciado da empresa, sendo que seu cunhado Getulio Fernandes que passou a dividir a empresa com Roanoake S/A. Em dezembro de 2002 JOSE RENATO passa a deter 1% das cotas, sendo que o restante passou a ser do Henrique Gerpe. Isso é o que se extrai das cópias dos contratos sociais juntadas nos autos.

É fato notório que o denunciado RONAN era à época mega empresário renomado e bastante conhecido no ramo de transporte público, tanto em Cuiabá quanto em várias outras cidades do país. Ademais, conforme consta no relatório final da CPI dos Bingos, juntado às fls. 206, a empresa Roanoake ingressou em várias empresas do grupo empresário de RONAN MARIA PINTO, sendo que o denunciado era a pessoa que fazia a movimentação da empresa, bem como o mesmo admitiu a realização de parcerias com a referida empresa.

Como já demonstrado, incumbia ao acusado JOSÉ RENATO a representação da Roanoake no Brasil, bem como a administração da SOLBUS TRANSPORTES LTDA. juntamente com RONAN MARIA PINTO.

Com efeito, as várias mudanças no quadro social da empresa demonstra que o objetivo do acusado RONAN MARIA PINTO era de administrar a emrpesa SOLBUS TRANSPORTES atrás de “testas de ferros”, e, assim, blindar o seu patrimônio e dificultar possíveis investigações que pudessem recair sobre seu nome (...)”
(id. 70538022/70538026).

Segundo o relatório
“Ronan Maria Pinto admitiu em depoimento à CPI ter realizado parceria com a Roanoake em negócios ligados ao transporte público em Cuiabá. Houve uma remessa ao exterior de R$ 45 milhões por intermédio da Roanoake e da Leibnitz”
e
“José Renato, conforme depoimento do mesmo, era funcionário de Ronan, que foi convidado pelo mesmo a se desligar do Banco BVA no Rio de Janeiro para então assumir o cargo de diretor financeiro de suas empresas à época”
(fls. 8/9 – id. 70531119).

Em relação à empreitada criminosa analisada, o Fisco Municipal constatou a fraude a partir do confronto feito entre os lançamentos declarados e recolhidos pela empresa SOLBUS TRANSPORTES no sistema NOTA CONTROL com o Relatório das catracas encaminhadas à AMTU e depois à SMTU.

Como visto, a fraude consistia em reduzir o valor do ISSQN devido, sendo que, em um primeiro momento (março de 2002 a 09/2002), o apelante JOSÉ RENATO BANDEIRA, em conluio com RONAN PINTO, promoveram a apuração do ISSQN em valores menores que o devido e omitiram apenas parte da receita.

Em relação a tais meses, os valores referentes ao ISSQN apurado somente foram pagos no mês de maio de 2003.

Já em um segundo período, de outubro de 2002 a dezembro de 2003, os apelantes fraudaram a administração tributária ao omitir toda a receita recebida pela empresa, conduta esta
que não se confunde a mera inadimplência
tal como reiteradamente sustentado pela defesa.

Ora, o simples conflito entre as informações declaradas ao fisco municipal para se obter o valor devido de ISSQN e o encaminhado para o SMTU a fim de receber os valores referentes ao passe estudantil, tal como devidamente analisado pela Inspetora de Tributos Municipais
Cláudia Regina da Cruz,
faz cair por terra a tese defensiva que lastreia o pedido de absolvição.

Tal conduta, inclusive, proporcionou a supressão de R$ 1.245.101,54 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, cento e um reais e cinquenta e quatro centavos) de ISSQN devido, como já detalhado na tabela anteriormente mencionada.

A verificação feita culminou com a constituição de crédito tributário de R$ 2.634.582,72 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), (crédito tributário, mais correção monetária, juros de mora e multa) que atualizado até dezembro de 2011, chegou ao valor de R$ 8.011.192,00 (oito milhões, onze mil, cento e noventa e dois reais), conforme Notificação Fiscal – Auto de Infração e Apreensão no AIA 2756.

Portanto, não há falar-se em absolvição dos réus, seja por ausência de provas ou mera inadimplência em não pagamento do tributo, eis que a conduta criminosa arquitetada pelos mesmos restou amplamente demonstrada no vasto conjunto probatório juntado aos autos.

Com tais fundamentos e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas pela defesa, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021